Tribunal: TJMT
Processo: 1035601-58.2023.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035601-58.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 058.962.521-70 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), VAGNO BRAZ MARQUES - CPF: 612.144.002-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DOURADO MAGALHAES - CPF: 043.528.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE ALVES DA SILVA - CPF: 050.510.821-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1035601-58.2023.8.11.0003

APELANTE: JEFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 13, DO CP) – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – LESÕES CORPORAIS CONSTANTES EM LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO REAJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS –
ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO DE 1/6 – REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo pericial.

Afastada a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, redimensiona-se a pena-base do apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1035601-58.2023.8.11.0003

APELANTE: JEFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1° Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante Jeferson Henrique de Oliveira Pires à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso no artigo 129, §13°, do Código Penal (id. 197735177).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa pleiteia a absolvição do apelante em relação ao crime do art. 129, §13o do Código Penal, tendo em vista a insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP (id. 197735192).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 197735194).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 204341180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1035601-58.2023.8.11.0003

APELANTE: JEFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

Em síntese, o apelante requer a absolvição, sustentando insuficiência probatória. Alega que
“
não há evidências da pratica crime em relação ao acusado, a vítima informa que a mesma que agrediu o denunciado, bem conforme audiência de instrução. Assim, diante da fragilidade probatória, deve o acusado ser absolvido dos crimes a ele imputados, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”
(sic
do id. 197735192).

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“(...)
em 14/10/2023, por volta das 20h10min, na residência da vítima, localizada na Rua 01, n° 169, Rua 02 esquina com a Rua 09, Bairro Jardim Progresso, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com socos, tapas, puxões de cabelo e com arremesso de cadeiras e ventilador,
ofendeu a integridade corporal e a saúde
da companheira Aline Alves da Silva, causando escoriações nas regiões, carotidianas direita e esquerda, infrahioidiana, face anterior do terço superior do braço esquerdo, joelho esquerdo, escapular direita, terço inferior do antebraço esquerdo; equimoses nas regiões: face anterior da deltoidiana direita, terço superior do braço direito, tenar e côncavo da mão esquerda, supraescapulares direita e esquerda, escapulares direita e esquerda, dorsal direita, espondiliana dorsal, face posterior dos terços superior e médio do braço direito; tumefações em regiões: tenar e côncavo da mão esquerda, conforme laudo pericial n° 511.1.02.9151.2023.142410-A01, BOPM n° 2023.292068 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado chegou na residência, juntou seus pertences e, injustificadamente, deu socos, tapas e puxões de cabelo na vítima, jogou cadeiras e um ventilador nela, causando as lesões citadas.

A vítima gritou por socorro, os vizinhos acionaram a polícia militar, que compareceu no local. O denunciado, em cima da motocicleta, pronto para sair do local, disse para a vítima que ela não o conhecia, que ele era perigoso e ela não acreditava nisso, que ele a mataria. Os policiais abordaram o denunciado e o prenderam em flagrante delito.

Na delegacia, a vítima representou criminalmente o denunciado, mas posteriormente se retratou, conforme declaração juntada nos autos. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia
Jeferson Henrique de Oliveira Pires
como incurso nos art. 129, § 13 do CP com a incidência da Lei n° 11.340/06. (...)”

(
sic
do id. 197734198).

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 197734163), Boletim de Ocorrência (id. 197734164), Termo de Representação Criminal (id. 197734171), Laudo Pericial (id. 197734187), Inquérito Policial (id. 197734189), além da prova oral produzida.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

A vítima Aline Alves da Silva, na delegacia, quando perguntado como ocorreram os fatos e as agressões sofridas, relatou:

“Que é convivente de Jeferson Henrique de Oliveira Pires a aproximadamente 7 meses, alega que a relação até então foi tranquila no entanto nesta data no horário do almoço tiveram um pequeno desentendimento por motivos de ciúmes por parte de Jeferson, este acusou a vitima de estar falando com "machos"(sic) no celular, no entanto a vitima controlou a situação e ambos ficaram em paz, por volta das 17:00hs o suspeito saiu da casa e foi para um bar, voltando do local por volta das 20:00hs já agressivo, ele chegou em casa começou a juntar seus objetos e subitamente partiu pra cima da vitima com muros, tapas, puxões de cabelo, jogou cadeiras e um ventilador na direção da vitima, esta começou a gritar por socorro e os vizinhos acionaram a polícia militar, esta chegou rapidamente e conseguiu prender o suspeito que ainda estava em casa, no entanto já estava em cima da moto para fugir, diante dessa situação o suspeito foi conduzido até o plantão da polícia civil; Que o suspeito ao subir na moto para tentar fugir do local falou para a vitima "você não me conhece, eu sou perigoso e você não acredita nisso, eu vou te matar"(sic), Que a vitima ficou com lesão no antebraço esquerdo em virtude da cadeira que o suspeito jogou na direção da vitima.”
(Sic - id. 197734168).

Em sede judicial, a vítima voltou a afirmar que foi agredida fisicamente pelo apelante,
in verbis
:

“(...)
Que o acusado é seu ex-companheiro; Que houve uma briga normal de casa, a depoente foi para cima do réu e ele fez o mesmo com ela; Que passou por exame de corpo de delito; Que estavam em casa, como sempre, o acusado já havia bebido e iniciou-se a discussão; Que o réu estava com ciúmes da depoente; Que o acusado pegou seu celular e se iniciou a discussão; Que foi para cima do acusado primeiro, e ele foi para lhe agredir em revide; Que não estava embriagada, mas o acusado estava embriagado acima do limite dele; Que começaram a quebras os objetos dentro de casa; Que ficou ferida nas costas e no braço; Que a porta e o ventilador da casa ficaram quebrados; Que o acusado, na hora, lhe ameaçou de morte, dizendo que a situação não ficaria assim e que a mataria, mas o conhece muito bem e sabe que apenas disse isso por conta do álcool; Que é mentira que o acusado quis sair de casa e a depoente começou a gritar, até porque ela mesma foi quem o mandou embora; Que, quando conheceu o acusado, morava sozinha no local e ele se mudou para o local; Que a depoente foi quem mandou o acusado embora, pois a briga já estava muito grande; Que, quando o réu estava na moto, em momento nenhum o segurou para que ele não fosse; Que não precisa de botão do pânico; Que não comentou na Delegacia, mas iniciou agressões contra o acusado; Que, inicialmente, o réu lhe empurrou, e depois começou a jogar objetos; Que seus três filhos pequenos presenciaram os fatos; (...).”
(
Sic –
sentença id. 197735177).

A corroborar o depoimento da vítima, tem os depoimentos dos PMMT Vagno Braz Marques (id. 197734165) e Rodrigo Dourado Magalhães (id. 197734166), onde afirmam:

“
QUE A GUPM COMPOSTA PELO DEPOENTE FOI ACIONADO VIA CIOSP PARA COMPARECER AO LOCAL DO FATO INFORMANDO QUE ESTARIA OCORRENDO UMA LESÃO CORPORAL CONTRA UMA MULHER E QUE SEU MARIDO ESTAVA AGREDINDO A MESMA, A GUARNIÇÃO AO CHEGAR AO LOCAL DEPAROU COM O SUSPEITO TENTANDO FORAGIR NA SUA MOTOCICLETA HONDA TITAN COR VERMELHA PLACA RAK4C03, QUE FOI ABORDADO E DETIDO NO LOCAL, A VITIMA NARROU QUE CONVIVE COM SEU COMPANHEIRO HÁ ALGUNS MESES E NA DATA DE HOJE QUANDO RETORNOU NA RESIDÊNCIA ESTAVA AGRESSIVO COMEÇOU A TER UM ATRITO VERBAL COM A MESMA POSTERIORMENTE COMEÇOU A AGREDI-LA COM SOCOS E JOGANDO VENTILADOR E CADEIRA NO CHÃO DANIFICANDO TAIS MATERIAIS E CAUSANDO LESÕES NA MESMA SENDO ARRANHÕES NA SUAS COSTAS E MÃO ESQUERDA, QUE POSTERIORMENTE AMEAÇOU-LHE DE MORTE E CASO FOSSE PRESO QUANDO SAÍSSE DA CADEIA IRIA MATÁ-LA E QUANDO TENTOU FORAGIR DA RESIDÊNCIA CHEGOU A GUARNIÇÃO ONDE FOI DETIDO. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI DETIDO E ENCAMINHADO PARA 1a DELEGACIA SEM LESÕES CORPORAIS COM USO DE ALGEMAS COM RISCO DE FUGA. VALE RESSALTAR QUE A MOTOCICLETA DO SUSPEITO FOI DEIXADO NA RESIDÊNCIA DA MÃE DO MESMO QUE RESIDE PRÓXIMO DO LOCAL DO FATO.”
(Sic).

Ao ser ouvido na fase inquisitorial, o apelante Jeferson Henrique de Oliveira Pires negou ter agredido a vítima:

“(...)
é convivente de Aline a aproximadamente 7 meses e nesta data chegou em sua e percebeu que ela estava trocando mensagens com outro homem, este disse que não queria mais se relacionar com ela e subiu em sua moto dizendo que iria embora, Juliana não aceitando tal situação começou a gritar e agredir o interrogado, os vizinhos escutando tal situação acionou a polícia militar que compareceu no local e conduziu o interrogado até o plantão da polícia civil; Que questionado se agrediu a vitima com socos, tapas e jogou objetos em sua direção e ainda a ameaçou dizendo que iria mata-la, respondeu que não agrediu ou mesmo ameaçou a vitima (...).”
(Sic – id. 197734175).

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o apelante manteve a versão apresentada na Delegacia, afirmando “
Que a vítima estava trocando mensagem com outro rapaz; Que não ameaçou a vítima e não disse nada a ela; Que não brigaram entre si, apenas discutiram; Que a vítima foi lhe empurrando na cama, te arranhando, mas em momento nenhum encostou nela; Que não estava embriagado e não se lembra de ter batido na vítima; Que no dia dos fatos apenas pegou suas roupas, disse que não queria mais a vítima e ela passou a lhe agredir, ocasião em que gritaram socorro e alguém ligou para a polícia; Que não falou à vítima que era perigoso e que a mataria; (...)”
(Sic – sentença id. 197735177).

Aliado ao depoimento da vítima está o laudo pericial acostado aos autos onde descreve
“
Escoriações nas regiões: carotidianas direita e esquerda, infrahioidiana, face anterior do terço superior do braço esquerdo, joelho esquerdo, escapular direita, terço inferior do antebraço esquerdo. Equimoses nas regiões: face anterior da deltoidiana direita, terço superior do braço direito, tenar e côncavo da mão esquerda, supraescapulares direita e esquerda, escapulares direita e esquerda, dorsal direita, espondiliana dorsal, face posterior dos terços superior e médio do braço direito. Tumefações em regiões: tenar e côncavo da mão esquerda.”,
no qual concluiu que a vítima apresenta
“vestígios de lesão corporal de caráter contuso.”
(Sic – id. 197734187).

Destaca-se, que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de provas contidos nos autos.

A propósito:

“Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito.”
(N.U 1000697-35.2021.8.11.0018, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Dessa forma, o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o depoimento apresentado pela vítima e o laudo pericial anexado aos autos, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de Jeferson Henrique de Oliveira Pires, nos termos da sentença.

Embora não tenha sido objeto de irresignação, verifico que a dosimetria da pena necessita de ajustes.

O juízo de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico, valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e do motivo do crime, consignando:

“A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 13o do Código Penal) é de
reclusão
,
de 01 (um) a 04 (quatro) anos
.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos
antecedentes
, serão analisados na segunda fase da dosimetria da pena.

III – Em relação à
conduta social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a presença de circunstância agravante de reincidência, descrita no Artigo 61, I, do Código Penal assim, agravo a pena do acusado em
06 (seis) meses de reclusão
.

Inexistem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
02 (dois) anos de reclusão
.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
02 (dois) anos de reclusão
.
(Sic – id. 197735177).

Pois bem. O argumento utilizado para justificar a valoração negativa da culpabilidade (total consciência da ilicitude do fato e que o réu era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve), não se mostra idôneo e compreensível por se tratar de argumentos genéricos, que não servem para sustentar o agravamento da pena.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 12 deste Tribunal de Justiça:
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

No tocante aos motivos do crime, tal justificativa igualmente apresenta-se genérica e é absolutamente inerente ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

Confira-se:

“A assertiva de que o apelante lesionou (...) demonstrando a banalidade da ação” não justifica a depreciação dos motivos do crime, notadamente porque “fundada em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação”
(STJ, HC n° 176004/MG). (TJMT, Ap no 80478/2018). (N.U 0006601-56.2014.8.11.0064, 1a Câmara Criminal, Des. Marcos Machado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).

“1 – Impõe-se considerar neutras as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, pois, a exigibilidade de conduta diversa, a banalidade da conduta do agente e situação de vulnerabilidade da vítima, são fundamentos inidôneos e elementares da própria contravenção penal (...)”
(TJMT, Ap no 0010253-13.2016.8.11.0064, 3a Câmara Criminal, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Julgado em 31/01/2020).

Logo, na primeira fase, readéquo a pena para o seu mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase,

verifica-se a presença de circunstância agravante de reincidência, descrita no Artigo 61, I, do Código Penal, assim aplico a fração de 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediaria em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causa de diminuição e de aumento de pena, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, preserva-se o aberto, conforme estabelece o art. 33, §2o, c, do Código Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo e, DE OFÍCIO, readéquo a pena privativa de liberdade do apelante, para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime aberto, mantendo incólumes os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024